Tribunal: TJPA
Processo: 0818236-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818236-29.2021.8.14.0401

APELANTE: ROMILKSON CHRISTIAN SOBRINHO SOARES, JORGE MICK LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Estelionato (art. 171,
caput
, do cp). Troca fraudulenta de máquina de cartão em estabelecimento comercial. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima e testemunhas coerente e harmônica. Relevante valor probatório. Condenação mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou aos réus a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para a manutenção da condenação dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. Depoimentos da vítima e das testemunhas são firmes, coerentes e convergentes, apontando a troca ardilosa da máquina de cartão pelos apelantes.

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui elevado valor probante quando corroborada por outros elementos, sendo pacífica a jurisprudência nesse sentido.

5. Presença do dolo específico exigido pelo tipo penal, caracterizado pela intenção dos réus de obter vantagem ilícita mediante fraude.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “A palavra da vítima e das testemunhas diretas, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probante para a condenação em crimes patrimoniais, especialmente no estelionato.”

__________

Dispositivos relevantes citados
CPB, art. 171,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JORGE MAICK LIMA e ROMILKSON CHRISTIAN SOBRINHO SOARES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital/PA, que os condenou à pena de
01 ano e 06 meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária,
pela prática do crime capitulado no
art. 171,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos presentes autos que no dia 13 de outubro de 2021, os denunciados, dois homens identificados em perícias prosopográficas de fls. 44 do ID 442785883 e 34 do ID 42785883, por ocasião do pagamento de sua conta, trocaram a máquina de cartão de crédito do estabelecimento comercial denominado PANIFICADORA COMBATE LTDA, por outra que os indiciados estavam de posse.

Insurge-se que no momento do fato, a funcionária Andreia Gonçalves estava trabalhando no caixa da referida empresa quando atendeu os dois homens identificados como Romilkson Christian Sobrinho Soares e Jorge Mick Lima, quando foram pagar um pacote de torradas no valor de R$ 3, 35, ato contínuo, um dos indiciados pediu para fazer o pagamento com cartão, onde, após o lançamento do valor, Andreia entregou a máquina para o suposto cliente inserir o cartão, enquanto isso, o outro indiciado procurava distrair a funcionária perguntando sobre preços e produtos, conseguindo trocar as máquinas de cartão do estabelecimento comercial, equipamento que acabou sendo utilizado indevidamente pelos indiciados para causar prejuízo a Panificadora Combate, estimado em R$ 836,44, prejuízo financeiro que somente não foi maior porque o golpe foi logo descoberto.

Ademais, Andreia informou que soube através de funcionários que da Panificadora Avenida, empresa pertencente ao mesmo grupo, que tais indivíduos estiveram lá no dia seguinte com fito da prática do mesmo delito, contudo, a funcionária do referido estabelecimento Rosa Maria Rocha Tavares, percebeu a intenção dos ora denunciados evitou a prática do delito. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, de vez que os depoimentos das testemunhas não são conclusivos e que não há imagens que comprovem o envolvimento direto dos réus no crime.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória
. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
p
ugna, assim, por sua absolvição.

Não lhes assiste razão
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo termo de exibição e apreensão de Id nº 19435722, bem como, pelos depoimentos colhidos na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Andreia Raquel Branco Gonçalves declarou que foi feita a troca de uma maquininha por dois clientes que ela estava atendendo; que enquanto uma estava passando o cartão da torrada de R$3,00, o outro ficou desviando sua atenção, fazendo perguntas; que ela passou o cartão na maquininha e deu para o outro colocar a senha e ela não percebeu que a máquina havia sido trocada pois ela era exatamente igual à da loja; que só perceberam a troca quando eles tentaram fazer a mesma operação em outra padaria e a caixa percebeu quando eles fizeram a troca, e fez o alerta; ao perceberem a troca, ela se lembrou imediatamente das duas pessoas que haviam entrado às seis da manhã; que fez o reconhecimento dos acusados em Delegacia; e havia imagens dos mesmos suspeitos por tentarem praticar o mesmo procedimento em um sushi na Rua Rui Barbosa; que ela não conseguiu identificar os acusados com 100% de certeza pois eles estavam de boné; que não sabe o valor do seu prejuízo com precisão, somente o seu marido, mas acredita terem sido consideráveis, pois todos os pagamentos que foram feitos naquela manhã foram creditados na máquina dele e não na de sua loja.

A testemunha Bruno Henrique Simões Morgado declarou em juízo que por volta das 6:00h da manhã estava tomando café e a Andreia estava no caixa; que por volta de 9:30h da manhã identificou a troca da maquininha após receber uma ligação de outra padaria da sua família, em que disseram que havia pessoas praticando o golpe da troca da maquininha nas imediações; que ele foi verificar e percebeu que a sua tinha sido trocada; que ele não chegou a ver as pessoas, elas foram identificadas por imagens das câmeras de segurança; que acredita que o prejuízo tenha sido por volta de R$700,00 (setecentos reais);

A testemunha Rosa Maria Rocha Tavares declarou em juízo que tem 100% de certeza que os acusados presentes à audiência são os mesmos que tentaram fazer a troca da máquina; que ela atendeu os acusados na padaria em que ela estava trabalhando e tentaram fazer a troca da máquina mas a testemunha percebeu; que foi por volta de 6:30h da manhã, logo depois que eles saíram da outra padaria; que ela percebeu a máquina no bolso e ficou de alerta mesmo quando um deles tentou desviar a sua atenção perguntando se o salgado era do dia; que eles tentaram duas vezes, mas ela chamou o gerente no momento.

Da atenta leitura de tais depoimentos, nota-se que eles são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como os réus agiram por ocasião da prática criminosa.

As testemunhas e a vítima foram coerentes e uníssonas ao reconhecerem que dois indivíduos, entre eles os ora réus, compareceram ao estabelecimento comercial e, de forma ardilosa, trocaram a máquina de cartão, gerando prejuízo financeiro ao estabelecimento. Além disso, há relatos de que, em outra unidade do mesmo grupo empresarial, os mesmos agentes teriam tentado repetir o golpe, mas foram surpreendidos por uma funcionária atenta.

Embora a defesa alegue que não há prova cabal do envolvimento direto dos apelantes, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório coligido. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em delitos patrimoniais dessa natureza, o depoimento das vítimas e testemunhas diretas, desde que harmônico e coerente, possui alto valor probante.

Ora, sabe-se que o crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Resta claro, portanto, o dolo dos acusados, de modo que, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual e acima analisadas, demonstram que a vítima foi induzida a erro, com o fim específico de atender à conduta dolosa dos apelantes de obter proveito econômico, mediante a troca das máquinas de cartão de crédito.

Configurado, portanto, o anterior ardil, procedido com a finalidade de induzir a ofendida a erro e, com isso, obter vantagem ilícita, resta demonstrada a adequação do fato ao tipo penal previsto no art. 171,
caput,
do CPB.

Neste sentido:

PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ELEMENTO ESTRANHO À CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente, no momento do ajuste, de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico. 3. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se agiu em excesso, além do necessário para obtenção do resultado pretendido, se há na conduta incriminada, em si, uma reprovabilidade especial ou acentuada, restando inviável a consideração de elementos estranhos, como o fato de estar cumprindo pena por crime anterior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1345610, 00023728320158070014, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Estelionato. Dolo. Pena de multa. Valor adequado. 1 - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu prejuízo com a conduta do acusado, é de se manter a condenação. 2 - Valor do dia-multa estipulado com observância das peculiaridades do caso concreto não reclama alteração. 3 - Apelação não provida. (TJDFT - Acórdão 1198946, 20181210015020APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170)

Logo, estando os depoimentos da vítima e das testemunhas firmes, seguros e em perfeita harmonia com as demais provas colacionadas aos autos, a autoria do delito em tela resta cabalmente demonstrada, pelo que não há que se falar na absolvição dos réus.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025